Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-69.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (09/02/2021).”.
3. Em preliminar, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Juízo a quo não analisou a questão onde a autora/recorrente precisou realizar empréstimos para pagar os valores retirados de forma fraudulenta de sua conta bancária e arcar com os pagamentos das despesas mensais, e o pedido de dano moral. Requer a reforma da sentença para inclusão do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao cheque especial, bem como, do valor de R$ 2.203,85 (dois mil, duzentos e três reais e oitenta e cinco centavos), referente a antecipação salarial, os quais foram retirados de sua conta de forma fraudulenta. Esclarece que optou por realizar os empréstimos, pois os juros do cheque especial são altíssimos e no mês 03/2021 iria ficar mais uma vez sem dinheiro algum, pois seria debitada a antecipação salarial oriunda da fraude. Afirma que sofreu grande abalo que rompeu o equilíbrio psicológico, causando dor, frustração, vexame, prejuízo, devendo, portanto, o réu/recorrido, indenizar, devendo ser fixado o valor dos danos morais. Requer a reforma da sentença para acrescer aos danos materiais o valor de R$ 10.384,62 (dez mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) e incluir valor de danos morais no valor não inferior à R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. O réu, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Requer preliminarmente o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade do recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Requer a reforma da sentença.
5. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que no Sistema do Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre apenas em casos excepcionais. Esclarece que os fraudadores realizaram, no prazo de 09 minutos, 05 transações totalmente atípicas, seguidas e várias delas no mesmo terminal de autoatendimento da agência bancária. Afirma que não era possível perceber se tratar de um golpe, pois, estava em contato telefônico com o número oficial da Instituição Financeira. Aduz que houve falha na prestação de serviços, pois o réu/recorrente foi negligente ao deixar de buscar medidas de segurança visando evitar ocorrências de tais fraudes. Requer o não recebimento do recurso. Alega ser intempestivo o Recurso interposto pelo Réu/recorrente.
6. O réu/recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.
8. A autora/recorrente, no dia 09/02/2021, recebeu uma ligação telefônica do número 4003-4004, número oficial da Central de Atendimento do BRBCARD, no telefone fixo, informando sobre uma compra realizada no seu cartão de crédito no valor de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais). O suposto funcionário, ao ser informado que não foi a recorrida que realizou a referida compra, orientou para que entrasse em contato com o número institucional para cancelamento da compra, qual seja 4003-4004. Ao ligar para a central de atendimento, a chamada foi desviada pelos estelionatários e a autora/recorrente, acreditando estar falando com o banco, foi atendida por uma suposta funcionária, de nome Juliana, que informou que iria bloquear o cartão, em seguida a ligação foi transferida para outra atendente, sendo que esta última solicitou a senha de 03 (três) letras, bem como, a senha de 06 (seis) dígitos, sendo ambos fornecidos pela autora/recorrente. A suposta funcionária solicitou que a autora/recorrente não desligasse a ligação, pois um funcionário do banco iria buscar o cartão em sua residência para passar por uma perícia, e enquanto o funcionário do banco se deslocava à residência seria gerado um protocolo do procedimento. No prazo de 30 (trinta) minutos, um rapaz chegou a residência da autora/recorrente informando ser funcionário do banco, que entregou o cartão conforme a orientação da atendente. Após entregar o cartão, a autora/recorrente voltou a falar com a atendente do banco, momento em que a ligação caiu. Pouco tempo depois ligaram novamente do banco informando o no do Protocolo, 202151973206, sendo finalizada a ligação.
9. Quando o filho da autora/recorrente chegou em casa e ela contou o ocorrido, ele logo desconfiou de golpe e pediu que a mãe novamente ligasse para o banco. A autora/recorrente tomou conhecimento que havia sido vítima de golpe, que já havia sido retirado de sua conta aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ao acessar seu extrato bancário, percebeu várias movimentações financeiras indevidas que totalizavam R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
10. Foram juntados boletim de ocorrência policial, ID 2976757, extratos bancários e demonstrativo de cartão de crédito apontando inúmeras operações em um curto intervalo de tempo, ID ́s 29767858. Protocolo realizado pelo filho da autora/recorrente sobre a fraude e a resposta do Bando, ora recorrido, ID 29768909.
11. É inquestionável que a situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se dá conta de que sofreu imenso prejuízo material.
12. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” .
13. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
14. Ressalte-se, no caso, que o banco, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha. Do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente, ora recorrente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes estabelecimentos.
15. Deste modo, a instituição financeira, recorrente, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida. (art. 14 do CDC).
16. Compulsando os autos verifico que a autora/recorrente alega que precisou realizar empréstimos para poder arcar com as suas despesas, tendo em vista que sua conta bancária foi fraudada. Sem razão o pedido de devolução de tais valores. Não cabe a devolução do valor do empréstimo, pois, não há relação direta entre os contratos de mútuo e o pagamento dos valores que foram retirados da conta. A própria autora afirma que os valores foram destinados a despesas. Com a devolução dos valores determinada na sentença, o dano sofrido será integralmente reparado. Caso se determine a quitação dos empréstimos, haverá enriquecimento sem causa da autora. Eventual alegação de dano decorrente das despesas financeiras decorrentes dos empréstimos não é objeto da presente demanda, além do que seria valor ilíquido e dependeria dos eventuais descontos dos juros futuros com a quitação antecipada dos empréstimos, com os valores que lhe estão sendo restituídos nestes autos.
17. Quanto aos danos morais, além de não se vislumbrar efeitos negativos à personalidade da autora, eis que não houve sua inclusão em cadastros de inadimplentes, ou algo semelhante, o fato originário dos dissabores vivenciados foi a conduta fraudulenta de terceiros, da qual o banco recorrido também foi vítima. Assim, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais.
18. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
19. Sem condenação da autora recorrente em honorários, em face da ausência de contrarrazões. Condeno a banco requerido recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.